Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-38.2012.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000101-38.2012.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANA INOMATA DOS SANTOS - CPF: 864.150.771-04 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), MILTON MASSATO SAITO - CPF: 317.798.911-72 (EMBARGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO - CPF: 568.550.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CASSADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Cassada a sentença extinta e determinada a continuidade do feito executivo, restou desconstituída, como corolário lógico, a condenação ao ônus sucumbencial relacionada ao término da demanda, não havendo falar em sua inversão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0000101-38.2012.8.11.0033

EMBARGANTE:

ADRIANA INOMATA DOS SANTOS

EMBARGADO:

MILTON MASSATO SAITO

Egrégia Câmara:

T
r
ata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ADRIANA INOMATA DOS SANTOS contra o acórdão de Id. 306468878 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial por ela ajuizada em face do ora Embargado, acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo executado e julgou extinto o processo em virtude da ocorrência de prescrição.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto a necessidade de inversão do ônus sucumbencial.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado os vício acima apontado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 313197399.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ADRIANA INOMATA DOS SANTOS contra o acórdão de Id. 306468878 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial por ela ajuizada em face do ora Embargado, acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo executado e julgou extinto o processo em virtude da ocorrência de prescrição.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

No caso, a Embargante foi condenada ao pagamento do ônus sucumbencial como consequência da extinção do processo determinada pelo Juízo
a quo
.

Tal sentença foi reformada após o julgamento do recurso de Apelação, tendo sido determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Ora, cassada a sentença extintiva e sendo determinada a continuidade do feito executivo, restou desconstituída, como corolário lógico, a condenação ao ônus sucumbencial relacionada ao término da demanda, não havendo falar em sua inversão.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025